Tribunal: TJMT
Processo: 1010579-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010579-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II DO CPC/15 – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA – ATROPELAMENTO DE ANIMAL SILVESTRE – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – TEMA REPETITIVO N.o 1.122 DO STJ –
DISTINGUISHING
– INEXISTÊNCIA DE CONFLITO – ANIMAL SILVESTRE EM REGIÃO DE CERRADO – RISCO PREVISÍVEL E INERENTE À ATIVIDADE (FORTUITO INTERNO) – DEVER DE MITIGAÇÃO – RESPONSABILIDADE FUNDADA NO ART. 37, §6o DA CF E ART. 14 DO CDC –
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
–
ACÓRDÃO MANTIDO
.

O Tema Repetitivo n.o 1.122 do STJ fixou a tese de que as concessionárias respondem objetivamente pelos danos causados por animais domésticos nas pistas de rolamento.

A circunstância de o precedente qualificado referir-se expressamente a animais domésticos não exclui, por si só, a responsabilidade das concessionárias em casos envolvendo animais silvestres, especialmente quando o acidente ocorre em região de fauna exuberante (Cerrado), onde a travessia de animais nativos é fato previsível e mitigável por medidas de engenharia e monitoramento.

A presença de animal silvestre na pista, no contexto de uma rodovia explorada mediante pedágio, configura fortuito interno (risco da atividade), não rompendo o nexo de causalidade, diversamente do fortuito externo.

Inexistindo desconformidade entre o acórdão combatido e a
ratio decidendi
do Tema 1.122 do STJ que reforça o regime de responsabilidade objetiva baseada no CDC e na Lei de Concessões, impõe-se o exercício do juízo negativo de retratação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1010579-83.2020.8.11.0041

RECORRENTES:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

RECORRIDO:

ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame da matéria, em juízo de retratação, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal (Id. 358794850), nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de Recurso Especial pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado.

O acórdão originário (Id. 319251356) negou provimento ao recurso de apelação da concessionária, mantendo a sentença que a condenou ao ressarcimento de R$ 8.473,25 à Allianz Seguros S/A, em virtude de acidente causado pelo atropelamento de um animal silvestre na rodovia BR-163. O
decisum
fundamentou-se na responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, §6o da CF e art. 14 do CDC), entendendo que a presença de animal silvestre é risco previsível.

A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos para que esta Turma Julgadora se manifeste sobre eventual retratação face ao
Tema Repetitivo n.o 1.122 do STJ
, cuja tese menciona:
"

As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões"
.

A recorrente sustenta que há distinção necessária entre animais domésticos abrangidos pelo Tema e animais silvestres, alegando que este último configuraria fortuito externo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, procedo ao reexame do acórdão que manteve a condenação da concessionária recorrente. A questão central reside em verificar se a tese firmada no
Tema 1.122 do STJ
obriga a reforma do julgado para afastar a responsabilidade em casos de animais silvestres.

Adianto, desde logo, que não há desconformidade e que, portanto, exerce-se o juízo negativo de retratação, mantendo-se integralmente o acórdão combatido.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.o 1.908.738/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.122), fixou a seguinte tese:

"As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões."

A leitura apressada e literal da tese poderia sugerir que a responsabilidade objetiva das concessionárias estaria circunscrita, por força do precedente qualificado, apenas aos acidentes envolvendo animais domésticos, excluindo-se os casos de fauna silvestre. É precisamente esse o argumento central da recorrente e o fundamento que levou a Vice-Presidência a determinar o retorno dos autos para deliberação sobre retratação.

Contudo, uma análise mais cuidadosa da
ratio decidendi
do Tema 1.122 — que é o elemento vinculante do precedente, e não apenas o enunciado da tese — revela que tal interpretação restritiva é equivocada, pelas razões que se expõem a seguir.

O Tema 1.122 foi afetado para resolver duas questões jurídicas específicas:
(a)
a responsabilidade ou não das concessionárias por acidentes causados por animais domésticos na pista; e
(b)
o caráter objetivo ou subjetivo dessa responsabilidade à luz do CDC e da Lei das Concessões.

O objeto do recurso representativo da controvérsia era, portanto, a superação da tese da culpa administrativa (responsabilidade subjetiva por omissão) que parte da jurisprudência vinha aplicando aos casos de animais domésticos, substituindo-a pela responsabilidade objetiva fundada no CDC e na Lei n.o 8.987/1995.

Os fundamentos que sustentam a tese fixada pelo STJ são:

(i)
A relação entre o usuário da rodovia pedagiada e a concessionária tem
natureza consumerista
, aplicando-se o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço;

(ii)
A concessionária, ao assumir a exploração econômica da via mediante cobrança de pedágio, assume o
dever de garantir a segurança contínua
dos usuários, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa;

(iii)
A presença de animais na pista representa
defeito na prestação do serviço
, pois a concessionária tem o dever de adotar medidas preventivas para evitar tal situação de risco.

Nenhum desses fundamentos é exclusivo dos casos de animais domésticos. Ao contrário, todos eles se aplicam com igual ou maior intensidade aos casos de animais silvestres, especialmente quando o acidente ocorre em rodovias inseridas em biomas de reconhecida biodiversidade, como é o caso da BR-163 no Mato Grosso.

A menção a "animais domésticos" na tese fixada decorre exclusivamente do
objeto do recurso representativo da controvérsia
, que versava sobre essa espécie de animal. Não se trata de uma limitação deliberada do regime de responsabilidade, mas de uma consequência natural do princípio dispositivo que rege o julgamento de recursos repetitivos: o STJ decide a controvérsia que lhe é submetida, sem que isso implique, necessariamente, a exclusão de situações análogas do mesmo regime jurídico.

A recorrente insiste em que a distinção entre animais domésticos e silvestres seria juridicamente relevante para fins de responsabilidade civil, argumentando que:

(a)
Os animais domésticos têm proprietários identificáveis, o que tornaria complexa a responsabilização direta da concessionária, justificando a intervenção do STJ para fixar a responsabilidade objetiva desta;

(b)
Os animais silvestres não têm proprietários e sua presença na pista decorreria de fatores naturais e imprevisíveis, configurando fortuito externo.

Quanto ao primeiro argumento, é verdade que o STJ, ao fundamentar o Tema 1.122, considerou a dificuldade de identificação dos proprietários de animais domésticos como um dos elementos que reforçam a responsabilidade da concessionária. Contudo, esse fundamento foi utilizado para
reforçar
, e não para
limitar
, a responsabilidade objetiva da concessionária. Se já se impõe à concessionária o dever de zelar pela segurança da via em relação a animais domésticos, cuja presença poderia, em tese, ser atribuída a um terceiro proprietário, com muito mais razão se deve reconhecer esse dever em relação a animais silvestres, cuja presença na pista é de responsabilidade exclusiva da concessionária mitigar, já que não há terceiro a quem imputar a guarda do animal.

Quanto ao segundo argumento, a tese do fortuito externo pressupõe um evento absolutamente imprevisível e inevitável, estranho à atividade do agente, que rompe o nexo causal.

A presença de fauna silvestre em rodovias inseridas no bioma do Cerrado e da Amazônia, como é o caso da BR-163 no Mato Grosso, não preenche nenhum desses requisitos porquanto é fato notório e cientificamente documentado que a BR-163 corta áreas de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, habitadas por diversas espécies de fauna silvestre, incluindo felinos de grande porte como a onça-pintada (
Panthera onca
). A concessionária, ao assumir a exploração do trecho, tinha pleno conhecimento desse contexto ambiental.

Ademais, não é inevitável porquanto existem medidas técnicas consolidadas para mitigar o risco de colisão com fauna silvestre, como cercas-guia, passagens de fauna (túneis e viadutos), sinalização específica (placas A-35 e A-36), monitoramento de atropelamento de fauna e patrulhamento noturno intensificado. A própria recorrente admite adotar algumas dessas medidas, o que demonstra que o risco é reconhecido e mitigável.

Ainda, não é estranho à atividade uma vez que a gestão dos riscos ambientais associados ao traçado da rodovia é parte integrante da atividade de administração rodoviária, especialmente em trechos que atravessam áreas de preservação ou de transição ecológica. Trata-se, portanto, de
fortuito interno
, risco inerente à própria atividade, e não de fortuito externo.

A recorrente insiste que teria cumprido integralmente o prazo contratual de 90 (noventa) minutos para inspeção do trecho, o que afastaria qualquer omissão de sua parte.

O argumento não prospera. A responsabilidade objetiva fundada no art. 37, §6o, da Constituição Federal e no art. 14 do CDC independe da demonstração de culpa ou omissão. O que se exige é apenas a prova do dano, do nexo causal e do defeito na prestação do serviço.

Ademais, o prazo de inspeção de 90 minutos é um parâmetro mínimo contratual, não uma cláusula de irresponsabilidade. O contrato de concessão estabelece obrigações mínimas de desempenho, mas não exaure o dever de segurança da concessionária, que é contínuo e decorre diretamente da lei. A observância dos parâmetros contratuais pode ser relevante para fins de relação entre a concessionária e o poder concedente, mas não tem o condão de afastar a responsabilidade civil perante o usuário lesado.

A recorrente sustenta que não haveria prova de que o acidente ocorreu em trecho sob sua administração, nem do quilômetro exato do sinistro.

O argumento já foi devidamente enfrentado no acórdão recorrido e não merece nova apreciação nesta sede. Registre-se, apenas, que o conjunto probatório formado pelo boletim de ocorrência, pelas fotografias do veículo sinistrado, pelo laudo de vistoria e pelas notas fiscais de reparo é suficiente para demonstrar o nexo causal entre o sinistro e a falha na prestação do serviço pela concessionária.

Acrescente-se que a ausência de qualquer registro de atendimento pela concessionária no dia e local do acidente reforça, por via negativa, a conclusão de que houve falha no serviço.

O entendimento firmado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, que, de forma reiterada, têm reconhecido a responsabilidade objetiva das concessionárias em casos de colisão com animais silvestres, aplicando a
ratio decidendi
do Tema 1.122 do STJ:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL EM RODOVIA CONCEDIDA – TEMA 1.122/STJ –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, restou demonstrado que o acidente ocorreu após
animal silvestre (anta)
ter adentrado em rodovia sob concessão da Apelante, o que caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e
do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.122
, de modo que nenhum reparo deve ser feito no reconhecimento da procedência do pleito indenizatório formulado na petição inicial.
”

(N.U 1002002-82.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL SILVESTRE NA PISTA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Reparação de Danos ajuizada por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, condenando a ré ao pagamento de R$ 35.312,00, a título de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente automobilístico ocorrido na BR-163, no município de Nova Mutum/MT. O sinistro envolveu um veículo segurado pela parte autora, que colidiu com um animal silvestre na pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária da rodovia deve responder objetivamente pelos danos materiais decorrentes de acidente causado pela presença de animal silvestre na pista de rolamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo, o que dispensa a comprovação de culpa e exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A relação jurídica entre usuário e concessionária de rodovia tem natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (REsp 647.710/RJ).

A presença de animais na pista não constitui fato imprevisível e inevitável, sendo obrigação da concessionária adotar medidas eficazes de segurança e manutenção da rodovia, tais como inspeções periódicas, instalação de cercas e criação de passagens para a fauna.

A vistoria periódica da rodovia, ainda que realizada nos intervalos estabelecidos no contrato de concessão, não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária, pois sua obrigação é garantir a segurança contínua dos usuários.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.908.738/SP (Tema 1.122), firmou entendimento de que as concessionárias respondem objetivamente pelos danos causados por acidentes envolvendo animais domésticos na pista.
Esse entendimento se estende aos casos envolvendo animais silvestres, pois o risco à segurança dos usuários permanece o mesmo.

Inexistindo prova de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito irresistível, resta configurado o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de acidente causado pela presença de animal silvestre na pista, aplicando-se o art. 37, § 6o, da CF e as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A obrigação da concessionária de garantir a segurança dos usuários não se restringe à realização de vistorias periódicas, devendo adotar medidas eficazes para impedir a invasão de animais na pista, tais como cercas, passagens subterrâneas ou aéreas para fauna e sinalização adequada.

A mera demonstração de cumprimento dos prazos contratuais de inspeção não afasta a responsabilidade da concessionária, pois o risco inerente à atividade impõe a adoção de todas as medidas preventivas razoáveis para evitar acidentes.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, I, e 14, § 3o; CC, art. 475; CPC, arts. 341 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1.122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21/08/2024, DJe 26/08/2024; TJSP, Apelação Cível 10114864220228260309, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. 29/08/2024; TJMS, Apelação Cível 08006349220178120054, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 08/08/2024; TJMT, Apelação Cível 1001956-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24/04/2024; TJMT, Apelação Cível 1000366-69.2019.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07/12/2022.”
(N.U 1036870-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025) (Destaquei)

Assim, o acórdão recorrido não contraria a tese fixada no Tema Repetitivo n.o 1.122 do STJ, pois aplica os mesmos fundamentos de responsabilidade objetiva que embasaram o precedente qualificado, estendendo-os, por interpretação sistemática e teleológica, aos casos de animais silvestre.

Ante o exposto, em juízo de retratação,
MANTENHO O ACÓRDÃO
em sua integralidade, por não vislumbrar conflito com a tese firmada no Tema 1.122 do STJ, exercendo, assim, o
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
.

Após o julgamento, restituam-se os autos à Vice-Presidência para as providências de rito quanto ao Recurso Especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026